Tribunal: TJMT
Processo: 1019023-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019023-03.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DO PROCON. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E FUNDO ESTADUAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Dois agravos internos manejados contra decisão monocrática que reformou parcialmente sentença de improcedência em embargos à execução fiscal. A decisão recorrida manteve a multa administrativa por irregularidade em medidor de energia, mas afastou a condenação em honorários advocatícios judiciais devido à existência de cobrança administrativa correlata na certidão de dívida ativa (FUNJUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a cumulação de honorários sucumbenciais com encargos de fundo jurídico estadual configura duplicidade indevida, bem como se houve cerceamento de defesa ou desproporcionalidade no valor da multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado orienta que a previsão de encargo destinado a fundo de aperfeiçoamento da procuradoria estadual na certidão de dívida ativa supre a verba honorária judicial, evitando-se o pagamento em dobro pelo devedor sob o mesmo fundamento.

4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando a regularidade do processo administrativo pode ser aferida pela prova documental e pelos laudos técnicos já acostados aos autos.

5. A motivação da decisão administrativa é considerada válida quando descreve a infração e os critérios de dosimetria, sendo que a presunção de legitimidade do ato administrativo exige prova robusta em contrário para sua anulação.

6. O valor da multa administrativa guarda relação com a capacidade econômica do infrator e o caráter pedagógico da sanção, não se limitando ao valor da fatura de consumo questionada pelo usuário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos não providos.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de honorários advocatícios em sede judicial é indevida quando o título executivo já contempla percentual destinado a fundo jurídico estadual de mesma natureza, sob pena de duplicidade de cobrança.

2. O valor da multa administrativa fixada pelo órgão consumerista, quando respeitados os critérios de porte econômico e gravidade, não comporta revisão judicial fundamentada apenas no valor da vantagem econômica individual.

Princípios jurídicos aplicados:
Vedação ao enriquecimento sem causa, presunção de legitimidade dos atos administrativos, razoabilidade e proporcionalidade.

Fundamentos:
Orientação jurisprudencial consolidada sobre a absorção de verbas honorárias por fundos institucionais e limites do controle jurisdicional sobre o mérito administrativo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravos internos interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação desta última, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios e determinar a incidência da Taxa Selic como índice de atualização.

O Estado agravante sustenta que a verba destinada ao fundo jurídico estadual não se confunde com os honorários sucumbenciais devidos em juízo, especialmente por se tratar de embargos à execução, que possuem natureza de ação autônoma. Pugna, assim, pela reforma para que a verba honorária judicial seja restabelecida.

Por sua vez, a concessionária agravante reitera a preliminar de cerceamento de defesa, asseverando a necessidade de prova oral para demonstrar a regularidade técnica de seus procedimentos. Alega nulidade administrativa por ausência de fundamentação e postula a redução da multa aplicada, classificando-a como desproporcional.

Contrarrazões da Energisa. (id. 329073359)

Contrarrazões do Estado. (id. 351303371)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravos internos interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que reformou em parte a sentença de primeiro grau.

Os agravos internos não merecem provimento.

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática deve ser mantida quanto ao afastamento dos honorários advocatícios em favor do Estado e quanto à manutenção da validade e do valor da multa administrativa imposta pelo PROCON.

Inicialmente, quanto ao recurso do ente público, cumpre destacar que a orientação consolidada neste Tribunal indica que a previsão de percentual destinado ao fortalecimento dos serviços jurídicos estaduais, quando já inserida na certidão de dívida ativa, possui a mesma finalidade compensatória dos honorários sucumbenciais. No caso em apreço, a manutenção da condenação judicial cumulada com o encargo administrativo representaria um ônus excessivo sobre o mesmo fato gerador.

Para ilustrar, considere-se a situação em que uma lei estadual já prevê a cobrança de dez por cento para remunerar o corpo jurídico pelo trabalho de inscrição e cobrança da dívida. Permitir que o Judiciário fixe outros dez por cento sobre a mesma base de cálculo, em favor do mesmo beneficiário, configuraria uma penalidade dupla pelo simples exercício da defesa, o que é rechaçado pelo entendimento majoritário desta Câmara.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MULTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUÍDOS EM RAZÃO DO FUNJUS. (...) 5. Honorários advocatícios: Considerando que a verba honorária de 10% sobre o valor executado já foi recolhida ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado (FUNJUS), não cabe nova condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de bis in idem. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10181916720238110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2024)

Quanto à insurgência da Energisa, importa ressaltar que não prospera a tese de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado é lícito quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa. Numa situação similar, quando se discute a validade de um auto de infração administrativa lavrado com base em dados técnicos, a oitiva de testemunhas não teria o condão de substituir a precisão dos registros feitos à época da inspeção.

No que tange ao valor da sanção, observa-se que o agravo interno não traz elementos novos capazes de desconstituir o caráter pedagógico da multa. Segundo entendimento pacífico, a graduação da penalidade administrativa deve considerar o porte econômico da empresa, não ficando adstrita apenas ao valor da vantagem econômica obtida no caso individual. Posicionamento consolidado determina que o controle judicial sobre o valor da multa se restringe aos casos de erro manifesto ou ilegalidade flagrante, o que não se verifica na hipótese de uma grande concessionária de serviço público.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada, revelando-se mero inconformismo das partes com o resultado que lhes foi desfavorável.

Ante o exposto, nego provimento aos agravos internos, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026